Tribunal: TJPA
Processo: 0803171-91.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803171-91.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MARABÁ - FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

AGRAVADO: EDILEIDE ALVES SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0803171-91.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE MARABÁ

AGRAVADA: EDILEIDE ALVES SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POSSE EM CARGO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA REGISTRADO. CANCELAMENTO DO REGISTRO POR FATO IMPUTÁVEL À INSTITUIÇÃO DE ENSINO. BOA-FÉ DA CANDIDATA. TUTELA ANTECIPADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Marabá contra decisão interlocutória proferida em ação ordinária que concedeu tutela de urgência em favor da candidata aprovada em concurso público (Edital nº 002/2022), garantindo sua participação nas fases subsequentes à convocação para posse no cargo de Professora Licenciada em Pedagogia. A autora teve a posse inicialmente negada pela Administração sob o argumento de inexistência de diploma com registro válido junto ao MEC, em razão de posterior cancelamento do registro por ato imputável à instituição de ensino superior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a recusa da Administração em conferir posse a candidata aprovada em concurso público que apresenta diploma com registro posteriormente cancelado; (ii) estabelecer se a tutela de urgência deferida pelo juízo de primeiro grau deve ser mantida, autorizando o prosseguimento da nomeação com base em documentação substitutiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tutela de urgência exige, nos termos do art. 300 do CPC, a presença concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da ausência de irreversibilidade da medida.

4.

A candidata demonstrou ter concluído regularmente o curso de Pedagogia em 2012, com diploma expedido em 2013 e registrado na Universidade Tiradentes – UNIT, sendo o posterior cancelamento do registro motivado por questões administrativas entre instituições, sem qualquer má-fé ou irregularidade imputável à agravada.

5.

A jurisprudência do STJ admite, em hipóteses excepcionais, a posse em cargo público mesmo na ausência de diploma registrado, desde que comprovada a conclusão do curso por meio de documentos idôneos e a impossibilidade de registro decorra de fato alheio à vontade do candidato (REsp 1.426.414/PB; RMS 25.219/PR; AgInt no AREsp 415.260/SP).

6.

O formalismo excessivo na exigência do diploma registrado, diante das peculiaridades do caso concreto e da boa-fé da candidata, revela-se desproporcional, devendo prevalecer a razoabilidade e a proteção da confiança legítima.

7.

A decisão agravada teve caráter provisório, assegurando apenas o prosseguimento da nomeação e posse, sem excluir a possibilidade de reavaliação futura da situação funcional da autora, o que afasta o risco de irreversibilidade e de dano ao interesse público.

8.

O periculum in mora encontra-se presente em favor da candidata, diante do risco de preterição e nomeação de terceiros, com prejuízos de difícil reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O cancelamento posterior do registro de diploma universitário por ato imputável à instituição de ensino não pode impedir a posse em cargo público de candidata que comprovou regularmente a conclusão do curso.

2.

A exigência editalícia de apresentação de diploma registrado pode ser relativizada em situações excepcionais, quando demonstrada boa-fé e existência de documentação idônea que ateste a habilitação profissional.

3.

A concessão de tutela de urgência em casos dessa natureza deve observar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da proteção da confiança legítima do candidato.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; LDB (Lei nº 9.394/1996), art. 48.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.426.414/PB, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.02.2014; STJ, RMS 25.219/PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 14.03.2011; STJ, AgInt no AREsp 415.260/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 28.06.2017; TJPA, Apelação Cível nº 0801581-68.2020.8.14.0028, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 04.07.2022; TJCE, Apelação nº 0050267-20.2020.8.06.0167, Rel. Des. Francisco Gladyson Pontes, j. 13.10.2021.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
deste Egrégio Tribunal, por unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno e, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, mantendo incólume a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência em favor da agravada, nos termos do voto proferido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04 de setembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, interposto pelo
Município de Marabá
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência nº 0819074-19.2024.8.14.0028, proposta por Edileide Alves Silva, que deferiu medida liminar em favor da autora.

Na ação de origem, a autora sustentou que foi aprovada em concurso público promovido pela Prefeitura Municipal de Marabá (Edital nº 002/2022) para o cargo de Professora Licenciada em Pedagogia (Zona Urbana), tendo sido convocada para nomeação e posse em setembro de 2024.

Aduziu que, ao apresentar a documentação exigida, foi surpreendida com a recusa da Administração Municipal em lhe conferir posse, sob a alegação de que seu diploma não possuía registro válido junto ao MEC. Alegou, todavia, que concluiu regularmente o curso de Pedagogia em 2012, pela Faculdade Kurios, e recebeu diploma expedido em 2013, com registro na Universidade Tiradentes - UNIT, tendo ocorrido posterior cancelamento do registro por fatos alheios à sua vontade, relacionados a pendências contratuais entre as instituições de ensino.

Acrescentou que apresentou histórico escolar e certificado de conclusão de curso, documentos que atestam sua formação, pleiteando, assim, a concessão de liminar para que a municipalidade fosse compelida a prosseguir com o processo de nomeação e posse, aceitando tais documentos como substitutivos provisórios.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos:

“Isto posto, CONCEDO A LIMINAR para determinar que o Réu, a partir de sua intimação, no prazo de 15 (quinze) dias, suspenda a eficácia do ato que rejeitou nomeação e posse por não apresentação do diploma respectivo, procedendo como de direito em relação às fases seguintes da nomeação e posse, sob pena de incorrer o agente responsável pelo cumprimento da ordem em crime de desobediência ou prevaricação, a depender do caso, sem prejuízo da responsabilidade civil por ato de improbidade administrativa.”

Inconformado com a decisão, o Município de Marabá interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões recursais (ID 24970853), sustenta o agravante, preliminarmente, a tempestividade do recurso. No mérito, alega que o edital do certame (Edital nº 002/2022) estabelece expressamente que, no ato da habilitação, o candidato deve apresentar cópia autenticada do diploma e histórico escolar, sendo o diploma devidamente registrado condição essencial para comprovação da escolaridade.

Afirma que a ausência de diploma válido inviabiliza a posse, pois o art. 48 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996) prevê que somente diplomas de cursos superiores reconhecidos e registrados possuem validade nacional.

Sustenta, ainda, que aceitar documentos substitutivos, como histórico ou certificado de conclusão, configuraria afronta à legalidade e à vinculação ao edital, implicando risco de nulidade do ato de posse e violação da isonomia entre os candidatos.

Aponta, outrossim, a ocorrência de
periculum in mora
inverso, diante do risco de prejuízo à coletividade e à própria Administração, caso a candidata seja nomeada e empossada sem apresentar diploma registrado.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada e, no mérito, a reforma integral do
decisum
, com a revogação da liminar concedida no primeiro grau.

Em decisão liminar (ID 25348767), indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal, por entender ausentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida suspensiva.

A parte agravada apresentou contrarrazões (ID 25949590), tempestivamente, defendendo a manutenção da decisão agravada. Argumenta que a candidata possui formação superior comprovada por diploma expedido e antes registrado, sendo o cancelamento do registro fato imputável a terceiros, alheio à sua vontade. Sustenta a boa-fé da candidata, a proporcionalidade da medida deferida e a inexistência de
periculum in mora
inverso, uma vez que não há prejuízo ao interesse público em assegurar a posse de candidata habilitada.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este, por intermédio do Procurador de Justiça Cível Jorge de Mendonça Rocha, manifestou-se pelo conhecimento do agravo de instrumento e, no mérito, pela manutenção da decisão de primeiro grau (ID 26952444).

Posteriormente, o Município de Marabá interpôs Agravo Interno contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo (ID 26561207), reiterando os argumentos do agravo de instrumento e insistindo na necessidade de suspensão da liminar.

A parte agravada apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 27440159), igualmente tempestivas, pugnando pela manutenção da decisão monocrática, ao argumento de que a matéria já foi devidamente apreciada e afastada, inexistindo fatos novos capazes de modificar o entendimento então firmado.

É o relatório.

VOTO

Ao analisar o presente recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra a decisão do Juízo de primeiro grau, verifico que estão presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, devendo ser conhecido.

Esclareço que, em relação ao Agravo Interno interposto pelo Município de Marabá, encontra-se prejudicado em virtude da prolação do presente voto.

DO MÉRITO

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

O cerne do recurso consiste em verificar se a agravada faz jus à manutenção da tutela de urgência deferida, que determinou ao Município de Marabá a suspensão do ato que rejeitou sua nomeação e posse no cargo de
Professor Licenciado em Pedagogia – Zona Urbana
, decorrente de aprovação no concurso público regido pelo Edital nº 002/2022, prosseguindo-se nas fases subsequentes de nomeação e posse.

Pois bem. Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previstos em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil.

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

Por outro lado, o “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, exige a configuração de que se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao
status quo
e que, mesmo sendo viabilizado, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

No caso concreto, restou incontroverso que a agravada concluiu o curso de
Pedagogia - Licenciatura
em 2012 pela Faculdade Kurios, recebendo diploma expedido em 2013, registrado na Universidade Tiradentes - UNIT.

Ocorre que, conforme comunicado posterior da própria UNIT, o
registro do diploma foi cancelado
, não por vício inerente à conclusão do curso ou à conduta da agravada, mas por supostas “não conformidades” relativas à discordância entre o número de diplomados e o número de vagas regulares do curso, em razão de atos administrativos do MEC. Ressaltou-se, ademais, que o diploma em si
não foi cancelado
, mas apenas seu registro, que poderia ser refeito pela instituição emissora.

Assim, a irregularidade apontada não decorre de fraude ou insuficiência acadêmica da agravada, mas de circunstâncias alheias à sua vontade e atribuíveis a terceiros, em especial às instituições de ensino envolvidas.

Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, “ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice à assunção de cargo público, se por outros documentos idôneos se comprovar a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para expedição ou registro do diploma” (REsp 1.426.414/PB, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24/02/2014; RMS 25.219/PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 14/03/2011; AgInt no AREsp 415.260/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 28/06/2017).

Destarte, conquanto o edital exija diploma devidamente registrado, a exigência, no caso, mostra-se desproporcional e formalista em demasia, uma vez que a agravada comprovou sua habilitação por meio de histórico escolar, declaração de conclusão e diploma expedido, sendo certo que o cancelamento do registro decorreu de fato imputável a terceiros, não podendo servir de entrave absoluto ao exercício de direito decorrente de sua aprovação em concurso público.

Ressalte-se que a concessão da liminar em primeiro grau teve caráter provisório e se limitou a determinar que o Município suspendesse o ato de rejeição e prosseguisse com a nomeação e posse, sem excluir a possibilidade de futura revisão da situação, a depender do desfecho da lide. Assim, não se evidencia risco irreversível ou ofensa ao interesse público.

Por outro lado, o
perigo de dano
em desfavor da agravada é manifesto, pois, caso lhe seja negada a posse, poderá ser preterida por outro candidato, com possível nomeação e posse de terceiro, o que traria consequências potencialmente irreversíveis e de difícil reparação.

Não obstante, o posterior cancelamento de registro do Diploma não pode prejudicar terceiro de boa-fé, entendimento este que já encontra amparo em julgados desta Corte e outros Tribunais pátrios, conforme ementas abaixo transcritas:

MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE MARABÁ. DIPLOMA EXPEDIDO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DESCREDENCIADA PELO MEC. CANDIDATA QUE SE MATRICULOU NA INSTITUIÇÃO ANTES DA DATA DA DECISÃO DE DESCREDENCIAMENTO. CANCELAMENTO QUE NÃO PODE PREJUDICAR DIREITO DE TERCEIRO DE BOA-FÉ QUE JÁ HAVIA CONCLUÍDO O CURSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Compulsando os autos, verifico que a impetrante foi aprovada e convocada em 16/01/2020 para apresentar a documentação necessária e tomar posse no concurso público promovido pela Prefeitura Municipal de Marabá para fins de provimento do cargo de Professor Licenciado em Pedagogia, Zona Rural – Polo V. Todavia, ao apresentar a documentação necessária para a posse, em sede de análise prévia, a Prefeitura Municipal de Marabá, através de Comissão Própria, verificou que o Diploma da ora impetrante estava cancelado, em face do posterior descredenciamento da Faculdade que registrou o Diploma junto ao MEC. Não obstante a previsão editalícia seja de apresentação do diploma devidamente registrado pra fins de comprovação da habilitação exigida para o cargo, a Administração pública deve se nortear pelos princípios basilares do direito, buscando a perfeita adequação entre os fins almejados e os meios empregados. Na espécie, mostra-se desproporcional obstaculizar a posse em cargo público quando a habilitação para o exercício das atribuições resta devidamente comprovada pelo certificado de conclusão do curso superior. Outrossim, verifico que o registro anterior do Diploma da apelada que foi cancelado pela UNIG, encontra-se atualmente válido, por força de decisão judicial nos autos da ACP nª 5092329.90.2020.8.09.0139, o que demonstra a qualificação e habilitação necessária da apelada para assumir o Cargo de Professora. Recurso conhecido e desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801581-68.2020.8.14.0028 – Relator (a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/07/2022)

RECURSOS OFICIAL E APELATÓRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. ANÁLISE DA REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA DE CURSO DE NÍVEL SUPERIOR. TÉRMINO EVIDENCIADO. DESCREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO PELO MEC POSTERIOR À CONCLUSÃO DA GRADUAÇÃO. VALIDADE DO CERTIFICADO APRESENTADO. RECURSO APELATÓRIO NÃO CONHECIDO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Iniciado o prazo recursal no dia 13/07/2020 (segunda-feira), o seu término ocorreu precisamente, em 21/08/2018 (sexta-feira). Interposta a apelação, tão somente, em 31 de agosto de 2020 (segunda-feira), o seu conhecimento esbarra na tempestividade recursal. 2. Detém legitimidade o Prefeito Municipal de Sobral, por ser a "autoridade no regular exercício das atribuições do Poder Público, possuindo legitimidade para prover o cargo buscado na inicial". 3. O autor foi aprovado, dentro das vagas, em concurso público deflagrado pelo Município de Sobral, para o qual exige Diploma de conclusão de curso superior. 4. O ato de descredenciamento da Instituição de Ensino pelo Ministério da Educação e Cultura - MEC, ocorreu posteriormente a conclusão do curso, sendo expedido regulamente o Diploma, não devendo, por isso, possuir efeito retroativo, diante da boa-fé do impetrante que frequentou o curso enquanto a instituição de ensino era devidamente credenciada. 5. Recurso Apelatório não conhecido. Remessa Necessária conhecida, para rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento. Sentença mantida. (TJ-CE - APL: 00502672020208060167 CE 0050267-20.2020.8.06.0167, Relator: FRANCISCO GLADYSON PONTES, Data de Julgamento: 13/10/2021, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 13/10/2021)

Dessa forma, presentes os requisitos legais, a decisão de primeiro grau mostra-se acertada e em consonância com o princípio da proporcionalidade e da proteção da confiança legítima.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e em harmonia com o parecer ministerial,
JULGO PREJUDICADO o Agravo Interno
e,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, mantendo incólume a decisão agravada que deferiu a tutela antecipada em favor da agravada.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/09/2025